Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734515-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: NITROGENIO COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulada pela agravante. Na origem, a exequente alega que a requerida possui débito no valor de R$ 29.076,07 (vinte e nove mil, setenta e seis reais e sete centavos), consubstanciado no não pagamento de contraprestação devido à autora. Após tentar localizar bens da requerida, sem êxito, formulou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 104314598, de origem). Ao analisar o requerimento, o juízo a quo concluiu que as provas trazidas pelo exequente se baseavam unicamente em suposta dissolução irregular da pessoa jurídica e que não foi indicado nenhum fato que demonstre o desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os sócios. O pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido (ID 104527434, de origem). Em razões de agravo, a exequente afirma que restou demonstrada nos autos a confusão patrimonial da pessoa jurídica com o propósito de lesionar credores. Alega que “a conduta de liquidar voluntariamente a pessoa jurídica sem o pagamento se seus credores evidencia a pratica de fraude contra credores, uma vez que dilapida e/ou camufla a existência de bens e valores capazes de pagar as dívidas assumidas.”. Argumenta que restou caracterizado o dolo dos sócios em lesão os credores, uma vez que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar as obrigações pendentes. Requer a reforma da decisão atacada para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 30243530). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Portanto, conheço parcialmente do recurso. Em razão da ausência de pedido de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, determino a intimação do agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 2 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator